Tribunal: TJES
Processo: 5010771-13.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010771-13.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PASCOA MANOLA GALTER

APELADO: PAULO FERNANDES DE CARVALHO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. LOCAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS DEVIDOS. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A apelante, proprietária do imóvel, promoveu o pagamento das faturas de energia elétrica em aberto vencidas após o fim da locação, não subsistindo a determinação de restituição simples de valores ao apelado.

2. Em que pese o pagamento realizado após o início da ação judicial, recaiu sobre o apelado negativação indevida e protesto, o que enseja dano moral a ser indenizado.

3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”
(AREsp n. 1.352.845/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/12/2019).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5010771-13.2021.8.08.0035

Apelante: Pascoa Manola Galter

Apelado: Paulo Fernandes de Carvalho

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Pascoa Manola Galter contra a sentença de Id. 14280020, proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada em face de Paulo Fernandes de Carvalho, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido autoral procedente para condenar a apelante
“[1]
a obrigação específica de fazer, consistente na modificação de titularidade do registro de instalação EDP n.º 0000464389, suprimindo o nome do autor a partir da dissolução do contrato de locação; [2.1] Repetição simples de todo valor comprovadamente pago pelo autor a título de fatura de energia elétrica após a dissolução do contrato de locação, com correção monetária a partir do pagamento mais juros contados da citação em 1º/09/2022; [2.2] R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com atualização monetária a partir deste julgamento, mais juros (taxa legal) contados da citação em 1º/09/2022”.
Por fim, condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais de Id. 14280022, pretendendo a reforma da sentença, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) arcou com o pagamento de todas as faturas de energia elétrica que sobrevieram ao término da locação, inexistindo comprovante do prejuízo material sofrido pelo apelado, motivo pelo qual deve ser excluída a condenação referente à restituição de valores; (b) o apelado permaneceu com o CPF protestado por pouco tempo e foi o próprio causador do protesto, uma vez que deveria ter realizado a transferência da titularidade da conta de energia elétrica ao término do contrato de locação; (c) não há abalo moral a ser indenizado, motivo pelo qual a condenação deve ser excluída.

Contrarrazões no Id. 14280028, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar: (i) se subsiste a condenação da apelante à restituição de valores pagos pelo apelado referentes às faturas de energia elétrica vencidas após a dissolução do contrato de locação; (ii) se deve ser mantida a condenação em danos morais.

O apelado trouxe aos autos os comprovantes de que (a) existiam faturas de energia elétrica vencidas sem pagamento em seu nome, embora o contrato de locação com a apelante já tivesse encerrado (Id. 14279595); (b) a ausência do pagamento causou negativação, inclusive protesto (Id. 14279596).

Em sede de Agravo de Instrumento (n° 5005690-57.2022.8.08.0000) foi reconhecido por esta Câmara que o contrato de locação firmado entre as partes encerrou-se em dezembro de 2017, motivo pelo qual as dívidas de energia elétrica posteriores não podem ser imputadas ao apelado. Foi determinado, portanto, que a apelante providenciasse o cancelamento do protesto advindo do inadimplemento da dívida (Id. 14280002).

Verifico que, após o início da ação judicial, a apelante procedeu com o pagamento dos valores referentes às faturas de energia elétrica supervenientes ao término do contrato de locação.

Em sede de contrarrazões (Id. 14280028), o apelado elucidou que
“os débitos que deram ensejo a presente demanda, todos foram quitados pela APELANTE, após o ajuizamento da demanda, informados no processo principal, incluindo o pagamento da taxa cartorária para retirar o protesto em nome do APELADO”.

Não subsiste, portanto, nenhum valor “comprovadamente pago” pelo apelado a ser restituído pela apelante, merecendo reforma a sentença nesse tocante.

No que se refere aos danos morais, em que pese as alegações da apelante, verifico que o apelado teve seu nome negativado em razão de débitos que não podem ser imputados a ele, mas sim a apelante, proprietária do imóvel. Conforme já consignado anteriormente, foi reconhecido por esta Câmara a responsabilidade da apelante pelos débitos e pela retirada do protesto indevido do nome do apelado em sede de Agravo de Instrumento (Id. 14280002).

Esse cenário ultrapassa o mero aborrecimento e enseja dano moral a ser indenizado, conforme reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato”
(AREsp n. 1.352.845/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/12/2019).

Por fim, por se tratar de matéria de ordem pública, consigno de ofício que sobre os danos morais deve incidir a correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios pela Selic a partir do evento danoso (Súmula 362 do STJ), em tudo observando o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e a ele dou
parcial provimento,
a fim de excluir a determinação de repetição simples de valores pagos a título de fatura de energia elétrica ao apelado. Mantenho a sentença nos demais termos, devendo incidir sobre os danos morais correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros moratórios pela Selic a partir do evento danoso (Súmula 362 do STJ), em tudo observando o art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Via de consequência, redistribuo a verba sucumbencial e arbitro os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma
pro rata,
considerando a nova feição sucumbencial, suspensa a exigibilidade em favor do apelado em razão da gratuidade de justiça outrora deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.